Tribunal: STF
Processo: AI 767063
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 3. Alegação de violação ao artigo 5º, XXXV, da CF/88. Ofensa reflexa. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.